Tribunal: TJMT
Processo: 1047498-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CESSÃO VÁLIDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047498-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[Jéssica Baumgärtner Cardoso registrado(a) civilmente como JESSICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 024.040.580-37 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (AGRAVANTE), ANGELICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 033.900.690-03 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), DONATO CINTO - CPF: 121.124.808-98 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN

A
GRAV
ADO(S):

ELTON DAL MOLIN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO
EM FASE DE REGUL
ARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CESSÃO VÁLIDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS.
FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição sobre direitos possessórios do executado relativos a 50% de imóvel rural, objeto de matrícula em nome do Estado de Mato Grosso, no âmbito de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de deserção recursal; (
ii
) definir a possibilidade de penhora de direitos possessórios incidentes sobre imóvel de domínio público; (
iii
) apurar a existência de cessão válida de direitos possessórios e eventual fraude à execução; e (
iv
) analisar alegada violação ao contraditório, ao devido processo legal e aos princípios da menor onerosidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de deserção não merece acolhimento, pois, ausente a comprovação inicial do preparo, o recorrente foi devidamente intimado para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, tendo sanado o vício no prazo legal.

4. A penhora não recai sobre o bem público em si, mas sobre direitos possessórios do executado, os quais possuem autonomia patrimonial e expressão econômica, sendo admitida sua constrição com fundamento no art. 835, XIII, do CPC, sem afronta à impenhorabilidade prevista no art. 833, I, do CPC.

5. Os direitos possessórios integram o patrimônio do devedor e se submetem à regra da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC), sendo passíveis de penhora ainda que o domínio do imóvel pertença ao ente público.

6. Não comprovada a alegada cessão de direitos possessórios a terceiro por instrumento idôneo, subsistindo a titularidade do executado, além de evidenciada a prática de ato de disposição patrimonial após a citação em execuções, configurando fraude à execução (art. 792, IV, do CPC).

7. A transferência gratuita de direitos a ascendente, em contexto de insolvência e após a instauração de demandas executivas, autoriza a presunção de
consilium fraudis
, não afastada por elementos probatórios.

8. Inexistente violação ao contraditório ou ao devido processo legal, diante da adoção do contraditório diferido típico da execução, com posterior intimação e efetivo exercício do direito de impugnação pelo executado (
arts
. 829, § 1º, e 841 do CPC).

9. O princípio da menor onerosidade não impede a penhora realizada, sobretudo diante da ausência de indicação de meios alternativos eficazes pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É admissível a penhora de direitos possessórios com expressão econômica, ainda que incidentes sobre imóvel de domínio público, desde que a constrição não recaia sobre a propriedade estatal, configurando-se fraude à execução a cessão gratuita desses direitos após a citação em demandas executivas, quando apta a frustrar a satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 789, 792, IV, 805, 829, § 1º, 833, I, 835, XIII, 841 e 1.007, § 4º; Código Civil, art. 391.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1025986-58.2020.8.11.0000; TJMT, AI 1042858-75.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1026831-17.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
, contra decisão interlocutória (ID.
215900723
– Autos de Origem nº
1004426-61.2025.8.11.0040
), proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por
ELTON DAL MOLIN
, que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN (ID 203612956), em face da constrição que recaiu sobre seus direitos possessórios relativos a 50% do imóvel rural denominado "Fazenda Paraíso II - Área A", com área total de 762,6348 ha, localizado em Feliz Natal/MT, objeto da matrícula nº 3.835 do CRI daquela Comarca.

O executado sustenta, em síntese: (i) a nulidade da penhora por recair sobre bem público, de titularidade do Estado de Mato Grosso; (
ii
) a ausência de legitimidade patrimonial do executado sobre o imóvel, alegando ter cedido seus direitos possessórios ao seu genitor,
Sr. Nilson
Schiefelbein
; (
iii
) a inobservância da ordem legal de preferência de penhora; e (
iv
) a violação ao contraditório e ao devido processo legal.

O exequente apresentou manifestação (ID 206436354), refutando as alegações do executado e requerendo a manutenção da penhora, além da expedição de ofícios ao INTERMAT e ao Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT para averbação da constrição.

Posteriormente, o exequente informou a averbação do termo de penhora junto à matrícula do imóvel (ID 214790948).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a penhora em questão não recaiu sobre o imóvel propriamente dito, mas sobre os direitos possessórios do executado, decorrentes do Título de Domínio Definitivo nº 031.557, outorgado pelo INTERMAT.

Embora o imóvel esteja formalmente registrado em nome do Estado de Mato Grosso, a penhora não incidiu sobre a propriedade do bem, mas sobre os direitos possessórios do executado, os quais possuem autonomia e expressão econômica.

O art. 835, XIII, do CPC expressamente prevê a possibilidade de penhora sobre "outros direitos" do executado, categoria na qual se enquadram os direitos possessórios. A posse, enquanto direito de natureza pessoal com conteúdo patrimonial (art. 83, III, do CC), integra o patrimônio do devedor e, portanto, pode ser objeto de constrição judicial. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do TJMT:

AGRAVANTE: ERMES GOMES BEZERRA AGRAVADOS: HELIO SILVA PARENTE e MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE HASTA PÚBLICA – PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE- ARTIGO 835, XIII DO CPC/15 - EXPRESSÃO ECONÔMICA - REGISTRO DA MATRÍCULA - DESNECESSIDADE - DISCUSSÃO DE POSSE E NÃO DE PROPRIEDADE - RECURSO PROVIDO. A penhora pode incidir sobre direitos de qualquer de bens, desde que possam ser traduzidos em valores econômicos. Assim, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do CPC/15, é cabível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel do executado, ainda que registro no Cartório de imóveis esteja irregular, posto que, o que se discute é o direito à posse e não à propriedade, o qual será valorado adequadamente quando da fase de avaliação. Para tanto, basta que conste no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou haja a procedência de ação do proprietário visando reaver o
bem.-

(TJ-MT 10259865820208110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

O executado alega ter cedido seus direitos possessórios ao seu genitor, Sr. Nilson
Schiefelbein
, com base no Despacho nº 43351/2025/UAS/INTERMAT, datado de 11/07/2025.

Contudo, conforme demonstrado pelo exequente, os efeitos do referido despacho foram suspensos por decisão superveniente do próprio INTERMAT, datada de 01/08/2025, diante da possibilidade de configuração de fraude à execução.

Ademais, o executado não apresentou o alegado contrato de cessão de direitos possessórios, limitando-se a juntar um contrato de arrendamento rural que, além de apresentar indícios de inconsistência (considerando que o próprio executado declarou ao INTERMAT, em 27/06/2023, não possuir arrendatários), refere-se a apenas 100 hectares da área total, não afastando sua condição de possuidor da fração objeto da penhora.

A documentação apresentada pelo exequente, por outro lado, comprova de forma robusta que o executado exercia - e ainda exerce - a posse sobre o imóvel, tendo figurado como requerente no processo administrativo de regularização fundiária perante o INTERMAT por mais de uma década, culminando com a expedição do Título de Domínio Definitivo nº 031.557 em seu nome e de seu genitor.

Ressalte-se que eventual alienação ou cessão de direitos possessórios pelo executado a parente próximo (seu pai), no curso da execução, caracterizaria fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, sendo presumido o consilium fraudis.

No mais, a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto, como expressamente autoriza o § 1º do mesmo dispositivo.

Ademais, a ordem de preferência prevista no referido artigo é estabelecida em favor do credor e da maior efetividade da atividade executiva, não podendo ser invocada pelo devedor para obstar a constrição, especialmente quando este não indica outros bens à penhora, como ocorre no caso em análise.

Por fim, não há que se falar em violação ao contraditório e ao devido processo legal, pois o processo de execução possui rito próprio, no qual o contraditório é diferido, ou seja, exercido após a realização das medidas constritivas.

Os
arts
. 829, § 1º, e 841, caput, do CPC expressamente preveem que, não sendo realizado o pagamento no prazo legal, proceder-se-á à penhora e à avaliação de bens do devedor, com a intimação do executado em momento posterior às medidas constritivas.

No caso em análise, o executado foi devidamente intimado da penhora, compareceu aos autos e exerceu seu direito de impugnação, não havendo qualquer prejuízo a justificar a nulidade do ato.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN (ID 203612956) e MANTENHO a constrição sobre os direitos possessórios do executado em relação a 50% do imóvel rural denominado "Fazenda Paraíso II - Área A", objeto da matrícula nº 3.835 do CRI de Feliz Natal/MT.

Considerando que o exequente já informou a averbação da penhora junto à matrícula do imóvel (ID 214790948), DETERMINO:

A expedição de ofício ao INTERMAT, para que:

a) Averbe a penhora nos autos dos Processos Administrativos INTERMAT-PRO-2022/02117 e INTERMAT-PRO-2025/04754;

b) Abstenha-se de expedir qualquer título, documento ou ato jurídico em nome do executado que contrarie ou inviabilize a constrição judicial existente, salvo mediante prévia autorização deste Juízo;

c) Comunique a este Juízo todas as decisões, atos ou movimentações relevantes no âmbito dos processos administrativos relacionados ao imóvel.

Expeça-se de mandado de avaliação do bem penhorado, conforme já determinado na decisão de ID 200811771.

Cumpra-se.

Às providências
.

Em razões
recursais (ID. 338739851), a
parte agravante sustenta as seguintes teses: impenhorabilidade absoluta de bem público; inexistência de direitos possessórios penhoráveis ou legitimidade patrimonial do agravante sobre o imóvel; inexistência de fraude à execução e violação ao contraditório, ao devido processo legal, à
proporcionalidade, à utilidade e à menor onerosidade da execução.

A decisão recursal sobre a liminar postulada em sede de recurso (ID. 339219397) deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 343730375) nas quais suscita, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal e, no mérito, defende a possibilidade de
penhora de direitos possessórios, a subsistência da posse exercida pelo agravante e a ocorrência de fraude à execução, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo efetuado em dobro (ID. 354988991), após regular intimação desta Relatoria (ID. 352365855), conforme certidão automática de ID. 356489389.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN

AGRAVADO(S):

ELTON DAL MOLIN

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1004426-61.2025.8.11.0040, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre os direitos possessórios do executado em relação a 50% do imóvel rural denominado “Fazenda Paraíso II – Área A”, objeto da matrícula n. 3.835 do CRI de Feliz Natal/MT.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a constrição não recaiu sobre o imóvel propriamente dito, mas sobre direitos possessórios do executado, decorrentes do Título de Domínio Definitivo n. 031.557, outorgado pelo INTERMAT, os quais reputou autônomos e dotados de expressão econômica. Assentou, ainda, que a alegada cessão dos direitos possessórios ao genitor do agravante não foi comprovada por instrumento idôneo, ressaltando a existência de elementos indicativos de suspensão, pelo próprio INTERMAT, dos efeitos do despacho administrativo invocado, diante da possibilidade de fraude à execução. Consignou, ademais, a relatividade da ordem prevista no art. 835 do CPC e a inexistência de violação ao contraditório e ao devido processo legal, por se tratar de contraditório diferido, regularmente oportunizado ao executado.

Passo ao exame da preliminar arguida pelo agravado em contrarrazões e, em seguida, das teses sustentadas pelo agravante.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES

Em sede de contrarrazões (ID. 343730375), a parte agravada suscita, preliminarmente, a manifesta deserção do presente recurso. Argumenta, em síntese, que o agravante interpôs o Agravo de Instrumento sem a comprovação do recolhimento tempestivo do preparo recursal, conforme atestado pela certidão de ID. 338752898 e em inobservância às normas do Regimento Interno e da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, pugnando pelo não conhecimento da insurgência.

Pois bem. A despeito dos argumentos deduzidos pelo recorrido, a preliminar não comporta guarida.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em prestígio ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), estabelece a possibilidade de saneamento do vício nos casos em que não há a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso.

Nesse sentido, a norma processual é expressa e objetiva ao dispor que o recorrente deve ser intimado para realizar o pagamento na modalidade dobrada, a teor do art. 1.007, § 4º, do CPC:

Art. 1.007. [...] § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso dos autos, verificada a ausência da comprovação do preparo inicial, esta Relatoria proferiu despacho (ID. 352365855) determinando a intimação da parte agravante para que recolhesse as custas recursais em dobro, sob pena de deserção.

Em estrito atendimento à determinação judicial, o recorrente efetuou e comprovou o devido pagamento, conforme faz prova a Certidão de Comprovação de Pagamento de Custas (ID. 354988991) e a certidão do sistema atestando o recolhimento da guia dobrada (ID. 356489389).

Desse modo, tendo o agravante sanado o vício procedimental na exata forma imposta pela legislação adjetiva civil, não há que se falar em não conhecimento do recurso.

Portanto,
afasto
a preliminar de deserção e, estando presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

DO MÉRITO

Da impenhorabilidade absoluta de bem público

O recorrente sustenta que a área constrita pertence ao Estado de Mato Grosso, razão pela qual incidiria a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, I, do Código de Processo Civil. Aduz, em síntese, que, sendo pública a titularidade dominial do imóvel, não seria juridicamente admissível qualquer ato de constrição judicial sobre a área.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a penhora não recaiu sobre a propriedade do ente público, mas exclusivamente sobre os direitos possessórios e aquisitivos exercidos pelo devedor, os quais possuem autonomia patrimonial e valor econômico, integrando, portanto, a esfera de responsabilidade executiva do agravante.

Pois bem. A tese recursal não merece acolhimento. A decisão agravada foi clara ao delimitar que a constrição não atinge o domínio do ente estatal, mas tão somente os direitos exercidos pelo executado sobre a área denominada “Fazenda Paraíso II – Área A”, consubstanciados na posse e no vínculo jurídico derivado do Título de Domínio Definitivo n. 031.557, expedido pelo INTERMAT em favor do executado e de seu genitor.

Essa distinção é decisiva. Não se está a admitir penhora sobre bem público em si considerado, nem a afastar a indisponibilidade do domínio estatal. O que se reconhece, em verdade, é a possibilidade de constrição de situação jurídica patrimonial autônoma, de conteúdo econômico próprio, integrada pelos direitos possessórios e aquisitivos exercidos pelo devedor sobre a área objeto de regularização fundiária.

Com efeito, o ordenamento processual civil admite expressamente a penhora de “outros direitos”, nos termos do art. 835, XIII, do CPC. Nessa categoria inserem-se os direitos possessórios e aquisitivos sobre bem imóvel que, embora ainda não convertidos em propriedade plenamente consolidada ou pendentes de regularização registral, ostentam inequívoca expressão econômica e compõem o patrimônio do devedor.

Em razão disso, submetem-se à regra geral da responsabilidade patrimonial prevista no art. 789 do CPC, segundo a qual o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, bem como ao art. 391 do Código Civil, que consagra a sujeição do patrimônio do inadimplente à satisfação da dívida.

A posse, especialmente quando qualificada por situação jurídica estável e vinculada a procedimento administrativo de regularização fundiária, não se reduz a mera detenção desprovida de relevância econômica. Ao contrário, representa posição jurídica suscetível de valoração patrimonial, apta a circular no mundo jurídico e, por isso mesmo, passível de constrição judicial, desde que a penhora recaia sobre essa utilidade econômica e não sobre a titularidade dominial do ente público.

Por conseguinte, não há falar em incidência do art. 833, I, do CPC. A norma invocada pelo agravante protege os bens legalmente insuscetíveis de penhora, mas não impede a constrição de direitos patrimoniais autônomos titularizados pelo devedor, ainda que relacionados a imóvel de domínio público, desde que não se atinja a propriedade estatal em si mesma.

Desse modo, correta a conclusão do Juízo de origem ao rejeitar a alegação de impenhorabilidade absoluta, uma vez que a constrição judicial não incide sobre o bem público propriamente dito, mas sobre direitos patrimoniais do executado, juridicamente distintos do domínio estatal e aptos a responder pela obrigação exequenda.

Da inexistência de direitos possessórios e da fraude à execução

O recorrente alega que não detém direitos possessórios sobre a área constrita, sustentando que os teria cedido integralmente ao seu genitor, Sr. Nilson
Schiefelbein
, de forma não onerosa, em razão de dificuldades financeiras. Afirma, ainda, que não agiu com má-fé, inexistindo fraude à execução.

O recorrido rebate tais alegações, sustentando que a aventada cessão gratuita não foi comprovada por instrumento idôneo e é uma evidente tentativa de esvaziamento patrimonial em contexto executivo, formalizada logo após a citação do devedor em demandas judiciais.

Pois bem. A insurgência recursal não comporta acolhimento.

A fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, resta configurada quando a alienação ou oneração patrimonial é praticada no curso de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência. O sistema processual não tolera atos de disposição patrimonial que, embora formalmente apresentados como lícitos, revelem aptidão concreta para esvaziar a responsabilidade patrimonial do executado e frustrar a satisfação do crédito.

Nesse descortino, a cronologia dos fatos constantes nos autos é implacável e afasta peremptoriamente a tese de boa-fé do agravante. Extrai-se do acervo
documental que o Título de Domínio Definitivo n. 031.557 foi expedido pelo INTERMAT, em favor do executado e de seu genitor, em
09/01/2025
. A citação pessoal do executado em demandas executivas milionárias ocorreu no início de
abril de 2025
(a exemplo da citação perfectibilizada em 10/04/2025 no proc. nº 1004489-86.2025.8.11.0040). Curiosamente, a suposta "Cessão de Posse Não Onerosa" repassando 100% dos direitos do agravante para o seu pai foi firmada poucos dias depois, em
23/04/2025
.

A transferência gratuita de direitos patrimoniais de expressiva relevância econômica a ascendente, em momento imediatamente posterior à citação em execuções que, somadas, evidenciam estado de insolvência, atrai cristalina presunção de
consilium fraudis
e esvaziamento patrimonial.

Não altera essa conclusão a invocação de ato administrativo do INTERMAT supostamente favorável à transferência. Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a própria Administração Pública, ao tomar ciência das execuções judiciais contra o agravante e do risco de fraude,
suspendeu os efeitos da exclusão do devedor do contrato
por meio do Despacho n. 47727/2025/UAS/INTERMAT. Logo, a titularidade do agravante sobre os direitos da área subsiste hígida perante o Estado.

Gize-se, por oportuno, que outras Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao debruçarem-se sobre este exato mesmo cenário fático envolvendo a "Fazenda Paraíso II" e a referida manobra de cessão gratuita entre o agravante e seu pai, entend
eram
pela manutenção da constrição judicial.

A título de exemplo, a 2ª Câmara de Direito Privado, no bojo do Agravo de Instrumento nº 1042858-75.2025.8.11.0000, ao apreciar o caso, assentou recentemente que
"a cessão gratuita de direitos possessórios celebrada no curso de execuções judiciais e após averbação premonitória não afasta, em sede liminar, a eficácia da penhora perante os credores do devedor executado
"
.
O mesmo entendimento foi consagrado pela 3ª Câmara de Direito Privado no AI nº 1026831-17.2025.8.11.0000.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042858-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NJB PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: NILSON SCHIEFELBEIN.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. COMPOSSE.
CESSÃO GRATUITA POSTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO AO EMBARGANTE. RESTABELECIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a penhora incidente sobre 50% dos direitos possessórios de imóvel rural, sob o fundamento de titularidade exclusiva do embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito quanto à alegada posse exclusiva do embargante; e (
ii
) o perigo de dano decorrente da manutenção da constrição judicial.

III. Razões de decidir

3. O título definitivo expedido no âmbito de regularização fundiária indica a titularidade conjunta do imóvel em nome do embargante e do executado, evidenciando, em juízo de delibação, situação de composse ou comunhão de direitos, o que fragiliza a alegação de exclusividade dominial.

4. Os elementos documentais apresentados não afastam, em cognição sumária, os indícios de exercício conjunto da posse, tampouco infirmam a presunção decorrente do título formal.

5. A cessão de direitos possessórios realizada posteriormente ao ajuizamento de execuções judiciais, a título gratuito e sem publicidade registral, revela potencial ineficácia perante credores, não sendo apta, em sede liminar, a afastar a constrição judicial.

6. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que ajustes privados celebrados em contexto de execução não afastam, por si sós, a penhora, exigindo-se dilação probatória.

7. Inexiste perigo de dano ao embargante, pois a penhora não implica perda da posse nem impede a exploração econômica do bem, ao passo que sua suspensão compromete a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para revogar a tutela de urgência e restabelecer a constrição judicial sobre os direitos possessórios do imóvel. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Não se configura a probabilidade do direito em embargos de terceiro quando o título dominial indica composse e os elementos probatórios
são insuficientes para demonstrar a exclusividade da posse. 2. A cessão gratuita de direitos possessórios realizada após o ajuizamento de execuções judiciais não afasta, em sede liminar, a eficácia da penhora. 3. A penhora de direitos possessórios, por si só, não caracteriza perigo de dano ao possuidor, prevalecendo a necessidade de preservação da efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 792, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1026831-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026.

(N.U 1042858-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO - POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE - RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR - DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM PÚBLICO - PENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela cautelar de arresto para após o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação em ação de execução para entrega de coisa incerta, fundamentada em instrumento particular de confissão de dívida referente à entrega de sacas de soja.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: a) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que posterga análise de tutela cautelar; b) verificar a compatibilidade entre execução para entrega de coisa incerta e medida cautelar de arresto; c) analisar a possibilidade de arresto de direitos aquisitivos oriundos de título definitivo emitido pelo Estado sobre bem público.

III. Razões de decidir

3. A decisão que posterga análise de tutela cautelar possui conteúdo decisório quando a demora pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante de risco concreto de dilapidação patrimonial, sendo cabível o agravo de instrumento.

4. É compatível a concessão de tutela cautelar de arresto em execução para entrega de coisa incerta, independentemente da conversão formal em execução
por quantia certa, quando presentes os requisitos legais, em interpretação sistemática e teleológica do sistema processual.

5. Os direitos aquisitivos decorrentes de título definitivo emitido pelo Estado, ainda que relacionados a bem público, possuem conteúdo econômico próprio e são passíveis de constrição judicial, não se confundindo com a penhora do bem público em si.

6. A mera autorização administrativa para celebração de aditivo contratual para exclusão do devedor não é suficiente para comprovar a efetiva transferência dos direitos, sendo necessária a formalização do ato jurídico correspondente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: 1. É cabível o arresto de direitos aquisitivos derivados de título definitivo emitido pelo Estado em execução para entrega de coisa incerta, quando presentes os requisitos da tutela de urgência. 2. Os direitos aquisitivos decorrentes de título definitivo, ainda que relacionados a bem público, possuem conteúdo econômico próprio e são passíveis de constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301, 789, 799, IX, 806, 809, 835, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2015453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/02/2023.

(N.U 1026831-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Assim, à vista das peças apresentadas, a manutenção da conclusão do Juízo de origem é medida que se impõe para preservar a eficácia da tutela executiva, rejeitando-se as teses de ausência de direitos
possessórios
e inexistência de fraude à execução.

Da violação ao contraditório, ao devido processo legal, à proporcionalidade e à menor onerosidade da execução

O recorrente sustenta a nulidade da constrição por ofensa ao contraditório, ao devido processo legal e aos princípios da proporcionalidade, da utilidade da execução e da menor onerosidade ao devedor.

O recorrido, por sua vez, assevera que o procedimento executivo admite contraditório diferido, que o executado foi regularmente cientificado da penhora e exerceu impugnação, inexistindo qualquer prejuízo processual concreto.

Pois bem. Não há falar em violação ao contraditório ou ao devido processo legal. Na execução por quantia certa, o sistema processual admite legitimamente o chamado contraditório diferido, em que os atos constritivos podem ser implementados previamente, assegurando-se ao executado, em momento subsequente, a possibilidade de impugnação e controle jurisdicional do ato. É o que decorre da sistemática dos
arts
. 829, § 1º, e 841 do Código de Processo Civil, que autorizam, não efetuado o pagamento, a realização da penhora com posterior intimação do executado.

No caso concreto, foi exatamente isso que ocorreu. O agravante foi citado, não promoveu o pagamento do débito e, uma vez efetivada a constrição, exerceu amplamente sua resistência processual por meio da impugnação à penhora, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou nulidade procedimental.

No que concerne à alegada violação ao princípio da menor onerosidade, igualmente não há razão para acolhimento da insurgência. O art. 805 do CPC não pode ser erigido à condição de obstáculo à satisfação do crédito. A execução deve desenvolver-se pelo modo menos gravoso ao devedor, desde que isso não comprometa a efetividade da tutela executiva. Por essa razão, incumbia ao executado indicar meio alternativo menos oneroso e, ao mesmo tempo, idôneo e suficiente à garantia do juízo, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, ausente demonstração de prejuízo processual e inexistindo indicação de medida substitutiva capaz de conciliar menor gravosidade com igual eficácia executiva, não se verifica ofensa ao contraditório, ao devido processo legal, à proporcionalidade ou ao princípio da menor onerosidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão recorrida que rejeitou a impugnação à penhora e conservou a constrição sobre os direitos possessórios do executado em relação a 50% do imóvel rural denominado “Fazenda Paraíso II – Área A”, objeto da matrícula n. 3.835 do CRI de Feliz Natal/MT.

Por consequência lógica, revogo a decisão liminar anteriormente proferida por esta Relatoria (ID. 339219397), retomando a execução o seu curso regular.

Por fim, considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e inexistir prévia fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026